Tribunal: STJ
Processo: 5001503-52.2018.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738011 - MS (2024/0333743-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
CENTRO-OESTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO NOME
: TG CENTRO-OESTE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA No 1.198/STJ. INAPLICABILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. INTERESSE
DE
AGIR.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO.
INÉPCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema no
1.198/STJ, visto que não houve discussão nas instâncias de origem acerca
da existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o
juiz exigir a emenda da petição inicial.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de ser desnecessária a comprovação do prévio requerimento administrativo
para a aferição do interesse processual nas hipóteses em que ação discute
o reconhecimento de vícios construtivos. Precedentes.
4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a petição
inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a
ampla defesa da parte ré não pode ser considerada inepta. Precedentes.
5. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer o agravo
para conhecer e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49493682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 364c7447-3d81-458c-86eb-9a81f367bbff

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 364c7447-3d81-458c-86eb-9a81f367bbff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738011 - MS (2024/0333743-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
CENTRO-OESTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO NOME
: TG CENTRO-OESTE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA No 1.198/STJ. INAPLICABILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. INTERESSE
DE
AGIR.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO.
INÉPCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema no
1.198/STJ, visto que não houve discussão nas instâncias de origem acerca
da existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o
juiz exigir a emenda da petição inicial.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de ser desnecessária a comprovação do prévio requerimento administrativo
para a aferição do interesse processual nas hipóteses em que ação discute
o reconhecimento de vícios construtivos. Precedentes.
4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a petição
inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a
ampla defesa da parte ré não pode ser considerada inepta. Precedentes.
5. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer o agravo
para conhecer e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
contra a decisão desta Relatoria (e-STJ fls. 619-622) que não conheceu do agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

Em suas razões, a agravante aduz que todos os fundamentos adotados na
decisão agravada foram devidamente impugnados, devendo ser afastada a incidência
da Súmula no 182/STJ.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 777-782,
requerendo a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no artigo
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 619-622 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIO DE
"
CONSTRUÇÃO. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. JUNTADA DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE.
- O acesso à justiça garantido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal,
assegura amplitude material e pessoal para a judicialização de lides
(efetivas ou potenciais), de tal modo que a exceção são lesões ou ameaças a
direitos excluídas do controle do Poder Judiciário e submetidas a soluções
por outros meios. Esse mesmo mandamento constitucional impõe a
inafastabilidade da prestação jurisdicional, de tal modo que o Poder
Judiciário tem o ônus de processar todas as vias processuais (desde que
regularmente manejadas pelas partes) para a resolução das controvérsias.
- A partir dessas premissas, o momento da apresentação de provas que
expõem interesse de agir, com exceção de mandados de segurança, as vias
processuais comportam certa flexibilidade, porque a irrestrita imposição da
juntada de provas, tão logo distribuída a ação, implicará em restrição ao
amplo acesso à jurisdição abrigado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição de
1988, bem como desprezará a racionalidade da própria fase probatória
prevista em múltiplas ações judiciais.
- Se de um lado o art. 5o, XXXV, da Constituição garante o livre acesso à
prestação jurisdicional sempre que houver lide (efetiva ou potencial), a
correspondente pretensão resistida não impõe prévio requerimento
extrajudicial, pois a pretensão resistida pode ser inferida por vários outros
meios. E em temas submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC),
para admissão do processamento de ações judiciais, a demonstração do
interesse de agir deve ser feita sempre que for verossímil a alegação do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.
- Para fins de demonstração de interesse de agir em fase inicial de
processamento de ações judiciais, os documentos colacionados comprovam
que a parte autora celebrou contrato de financiamento de imóvel integrante
do Programa Minha Casa Minha Vida, além de ter apontado (ainda que de
forma leiga) os vícios construtivos do mencionado imóvel, bem como haver
comunicado à CEF e à construtora a existência de tais vícios.
- É nula a sentença que extingue o feito sem julgamento de mérito pela
ausência de demonstração de interesse de agir, além do que a comprovação
dos vícios construtivos demanda dilação probatória e poderá ser verificada
durante a instrução processual, com a produção de prova pericial.
- Apelação provida. Sentença anulada" (e-STJ fl. 492).

Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

Os embargos de declaração opostos por ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
foram rejeitados (e-STJ fls. 519-527).
No recurso especial, a recorrente alega a violação dos artigos 17, 319, IV,
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, requer a suspensão do feito até o julgamento do REsp
2.021.665/MS, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento pelo rito
dos recursos repetitivos (Tema no 1.198/STJ), ao argumento de que a matéria de
direito discutida nos presentes autos refere-se à legalidade da via judicial para o
enfrentamento de casos de litigância predatória.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o acórdão recorrido não se manifestou acerca da ausência de pedido específico na
petição inicial e da não demonstração de interesse processual pela parte autora.
No mérito, alega a inépcia da petição inicial, afirmando que o pedido é
genérico, sem distinção adequada acerca dos defeitos de construção alegados, o que
não permitiria a adequada individualização dos vícios para a pretendida
responsabilização.
Argumenta, ainda, que inexiste interesse de agir porque não foi comprovada
nenhuma tentativa de resolução administrativa do problema e, portanto, não foi
demonstrada a necessidade da intervenção judicial.
Com as contrarrazões às e-STJ fls. 564-574, o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
Na petição de e-STJ fls. 625-626, a recorrente reitera o pedido de
suspensão do feito em virtude do Tema no 1.198/STJ.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema no
1.198/STJ, tendo em vista que não houve discussão nas instâncias de origem acerca
da existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o juiz exigir a
emenda da petição inicial. No caso em análise, já houve determinação de emenda à
inicial pelo magistrado de primeiro grau, providência que foi atendida pela parte
autora, e as questões objeto do recurso especial referem-se à inépcia da petição inicial
e à falta de interesse de agir por não ter sido demonstrada a tentativa de solução na
via administrativa. A controvérsia, portanto, não versa a respeito da matéria discutida
no Tema no 1.198/STJ.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça analisou detidamente os autos e concluiu
que a petição inicial permite a identificação do pedido e da causa de pedir, tendo
afastado expressamente as teses de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de
agir.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se).
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que diz respeito ao interesse de agir e à alegação de inépcia da petição
inicial, a Corte local manifestou-se nos seguintes termos:

"(...)
O acesso à justiça garantido no art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal, assegura amplitude material e pessoal para a judicialização de
lides (efetivas ou potenciais), de tal modo que a exceção são lesões ou
ameaças a direitos excluídas do controle do Poder Judiciário e submetidas a
soluções por outros meios. Esse mesmo mandamento constitucional impõe a
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

inafastabilidade da prestação jurisdicional, de tal modo que o Poder
Judiciário tem o ônus de processar todas as vias processuais (desde que
regularmente manejadas pelas partes) para a resolução das controvérsias.
A partir dessas premissas, o momento da apresentação de provas
que expõem interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) depende
da modalidade processual. Com exceção de mandados de segurança (no
qual não há dilação probatória e, por isso, as provas eventualmente exigidas
devem acompanhar a inicial da impetração), as vias processuais comportam
certa flexibilidade, porque a irrestrita imposição da juntada de provas, tão
logo distribuída a ação, implicará em restrição ao amplo acesso à jurisdição
abrigado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição de 1988. A intransigente
imposição do dever de a parte-autora juntar, de imediato, provas sobre seu
interesse de agir acaba desprezando a racionalidade da própria fase
probatória prevista em múltiplas ações judiciais.
Registre também que o prévio requerimento na via
extrajudicial não é requisito para a demonstração da lide ajuizada,
porque máximas de experiência servem para aferir a lesão ou
ameaça a direito da parte-autora, ainda que a parte adversa não
tenha sido por ela provocada antes da judicialização. Em outras
palavras, se de um lado o art. 5o, XXXV, da Constituição garante o
livre acesso à prestação jurisdicional sempre que houver lide (efetiva
ou potencial), a correspondente pretensão resistida não impõe prévio
requerimento extrajudicial, pois a pretensão resistida pode ser
inferida por vários outros meios.
(...)
No caso dos autos, para comprovar sua condição de
mutuário, a parte autora juntou comprovante de residência e Termo
de Recebimento de Imóvel. No mais, informou que os vícios existentes
no seu imóvel são: pisos quebrados e azulejos ocos na maioria dos
cômodos; paredes emboloradas e com mofo; problemas no forro;
rachaduras na maioria dos cômodos; e problemas na caída dos ralos.
De se ressaltar que a parte autora é beneficiária do Programa
Minha Casa Minha Vida, destinado a fornecer moradia a pessoas de baixo
poder aquisitivo.
Portanto, os documentos colacionados comprovam que a
parte autora celebrou contrato de financiamento de imóvel
integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, além de ter
apontado (ainda que de forma leiga) os vícios construtivos do
mencionado imóvel, bem como haver comunicado à CEF e à
construtora a existência de tais vícios. Por isso, é desprovida de
fundamento jurídico a sentença que não reconhece essa
documentação para ao menos dar suporte ao interesse de agir
necessário ao processamento do feito judicial. Registre-se que a
juntada do respectivo contrato de financiamento pode ser
determinada à CEF, em sendo imprescindível, o que pode ser feito em
pertinente fase probatória.
Frise-se que a parte autora possui legitimidade para pleitear
indenização em decorrência de eventuais vícios construtivos existentes em
sua unidade imobiliária, sendo que a comprovação de tais vícios demanda
dilação probatória e poderá ser verificada durante a instrução processual,
com a produção de prova pericial" (e-STJ fls. 485-489 - grifou-se).

Com relação ao interesse de agir, o acórdão recorrido está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte no sentido de ser desnecessária a comprovação do
prévio requerimento administrativo para a aferição do interesse processual nas
hipóteses em que ação discute o reconhecimento de vícios construtivos.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INTERESSE
DE
AGIR.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra
decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, sob os fundamentos de
ausência de inépcia da petição inicial, possibilidade de pedido genérico nos
termos do art. 324, § 1o, II, do CPC, e desnecessidade de prévio
requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o feito deve ser
suspenso em razão da pendência de julgamento do Tema 1.198/STJ;
(ii) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem ao não afastar a alegação de inépcia da petição inicial e ausência de
interesse de agir; (iii) analisar se a ausência de impugnação a fundamento
autônomo do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, à
luz da Súmula 283/STF; (iv) estabelecer se a multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015 deve ser aplicada à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do feito em razão do Tema 1.198/STJ não se justifica, pois a
controvérsia não trata da possibilidade de exigência de emenda à petição
inicial, uma vez que a emenda já foi determinada e cumprida pela parte
autora.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
5. A petição inicial atende aos requisitos legais ao apresentar identificação
do pedido, causa de pedir e fundamentação lógica, não havendo inépcia.
6. O interesse de agir independe da comprovação de tentativa de
solução administrativa prévia, conforme entendimento consolidado
do STJ. Ademais, no caso concreto, houve notificação extrajudicial
sem resposta da parte adversa, reforçando a presença do interesse
processual.
7. Incide o óbice da Súmula 283/STF quando a decisão recorrida se sustenta
em mais de um fundamento autônomo e o recurso especial não impugna
todos eles, como ocorre no caso em exame.
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
automática, exigindo-se que o agravo interno seja manifestamente
inadmissível ou protelatório, o que não se verifica na hipótese.
IV. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.732.407/MS, Relator
Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
24/2/2025
28/2/2025

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MINHA CASA,
MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TEMA N. 1.198 DO STJ.
SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
CLARAMENTE
DELIMITADOS.
POSSIBILIDADE
DE
DEFESA.
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA
DO
STJ.
INTERESSE
DE
AGIR.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MULTA. 1.021, §
4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tema n. 1.198 trata da possibilidade de o juiz exigir que a parte autora
emende a petição inicial com documentos mínimos que sustentem suas
pretensões. No caso, o acórdão recorrido concluiu que a petição inicial
cumpre integralmente os requisitos legais, apresentando de forma clara a
causa de pedir e os pedidos, além de especificar os vícios construtivos no
imóvel, evidenciando a consistência das alegações e o cumprimento dos
pressupostos legais para apreciação do mérito.
2. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já foi analisada.
3. Não se caracteriza a inépcia da petição inicial quando presentes, de forma
clara, o pedido e a causa de pedir, permitindo a identificação da controvérsia
e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Não se exige, para a configuração do interesse processual, a
prévia formulação de requerimento administrativo idêntico ao pleito
judicial, em respeito ao princípio do acesso à Justiça.
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.659.192/MS,
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025
, DJEN de
- grifou-se).
15/5/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o
qual visava impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região. O
acórdão discutia a prescindibilidade de prévio requerimento administrativo
para ações de ressarcimento por vícios construtivos no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida.
2. A decisão recorrida foi mantida com base na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite pedido genérico em casos de dano material
de quantificação imediata inviável e não exige esgotamento da via
administrativa para o ingresso na via judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de
origem, que dispensou o prévio requerimento administrativo e admitiu pedido
genérico, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Outra questão é se a decisão recorrida incorreu em omissão ou deficiência
de fundamentação, conforme alegado pela parte agravante.
III. Razões de decidir
5. A decisão do Tribunal de origem está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, que não exige esgotamento da via
administrativa para o ingresso na via judicial em casos de vícios
construtivos.
6. A jurisprudência do STJ admite a formulação de pedido genérico em
relação ao dano material quando sua quantificação imediata não é possível.
7. Não há omissão ou deficiência de fundamentação na decisão recorrida,
pois o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, aplicando o
direito cabível à hipótese.
8. A revisão da conclusão da instância originária demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ.
IV. Dispositivo 9. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.754.798
/MS, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
12/5/2025
16/5/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar o sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo
n. 1.198, bem como a existência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC/2015, inépcia da petição inicial e necessidade de prévio requerimento
administrativo para configuração do interesse processual.
III. Razões de decidir
3. A suspensão determinada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior no
REsp n. 2.021.665/MS limitou-se aos processos em trâmite no TJMS e nas
Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, e a matéria afetada (Tema n.
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

1.198/STJ) diz respeito exclusivamente à litigância predatória, questão que
não é objeto do recurso especial e tampouco foi enfrentada pelas instâncias
originárias.
4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
5. 'Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos
satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a
narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de
pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico' (AgInt no AREsp n.
1.858.028/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/12/2021
15/12/2021
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de inépcia
da inicial, ante o preenchimento de seus requisitos, demandaria incursão no
campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A configuração do interesse processual nas demandas que cuidam
do reconhecimento de vícios construtivos independe da comprovação
de requerimento administrativo prévio.
8. Há interesse de agir quando, independentemente da comprovação do
prévio requerimento extrajudicial, a parte contrária comparece em juízo
opondo-se à pretensão autoral.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A petição inicial
que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla
defesa da parte ré não pode ser considerada inepta. 3. A revisão de fatos e
provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4.
Nas ações que tratam do reconhecimento de vícios construtivos, a
comprovação do prévio pedido administrativo não é necessária para a
caracterização do interesse de agir. 5. Independentemente de pedido
extrajudicial prévio, existe interesse de agir quando a parte requerida
contesta judicialmente a pretensão autoral.' Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022, 319, IV, 17. Jurisprudência relevante
citada: STJ, REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
Seção, julgado em
; STJ, REsp n. 2.054.183/MG, relator Ministro
2/5/2023
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
23/4/2024
AgInt no AREsp n. 1.858.028/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.711.674
13/12/2021
/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
;
16/12/2024
STJ, REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
; REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra
2/5/2023
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
25/4/2023
(AgInt no AgInt no
AREsp 2.724.881/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
14/4/2025
24/4/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMR
ECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO. PEDIDO
GENÉRICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de vícios de construção.
2. A agravante alega negativa de prestação jurisdicional e questiona a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, sustentando que o recurso especial trata
de questões jurídicas, sem necessidade de reexame de provas.
3. A agravante solicita a suspensão do processo até o julgamento do REsp n.
2.021.665/MS, que trata de litigância predatória e da necessidade de
documentos mínimos para embasar as pretensões judiciais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir e se é
possível a formulação de pedido genérico em relação ao dano material,
quando a especificação dos vícios construtivos pode ser esclarecida durante
a instrução processual.
5. Outra questão é a alegação de negativa de prestação jurisdicional e a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem analisou os pontos reputados omissos, afastando a
alegada violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do
CPC.
7. O interesse de agir está presente, pois a ação é útil, adequada e
necessária, e a exigência de prévio requerimento administrativo é
desproporcional.
8. A possibilidade de formulação de pedido genérico é admitida quando a
especificação dos vícios pode ser esclarecida durante a instrução processual,
conforme entendimento do STJ.
9. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas, sendo necessário
incursão no conjunto fático-probatório para alterar o entendimento adotado
na origem.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. O interesse de agir está presente quando a ação é
útil, adequada e necessária, não sendo exigível prévio requerimento
administrativo. 2. É possível a formulação de pedido genérico em relação ao
dano material quando a especificação dos vícios pode ser esclarecida
durante a instrução processual. 3. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único; 489, §
1o, IV; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
no AREsp n. 801.720/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 14.9.2021; STJ, REsp n. 1.372.596/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 16.4.2013" (AgInt no AREsp
2.764.407/MS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
7/4/2025
10/4/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROGRAMA
'MINHA CASA, MINHA VIDA'. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO
FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1.198/STJ. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ.
1. A discussão objeto do presente recurso está centrada na inépcia da
inicial, em virtude da ausência de especificação dos pedidos formulados, e
na falta de interesse de agir, por ausência de prévio pedido administrativo.
2. Não prospera o pedido de suspensão do feito em virtude da afetação do
REsp n. 2.021.665/MS (Tema n. 1.198/STJ), que diz respeito,
exclusivamente, à litigância predatória, questão não analisada no acórdão
recorrido.
3. Não configurada, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional
porquanto foram explicitadas, de forma clara e fundamentada, as razões
pelas quais se concluiu que a petição inicial atende aos requisitos legais e
que está presente o interesse de agir.
4. O Tribunal reconheceu o interesse de agir da parte agravada ante a
análise das provas dos autos. Acolher a pretensão recursal demandaria o
reexame fático e probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Tratando-se de controvérsia que envolve contratos do SFH com
cobertura do FCVS, as Turmas da Segunda Seção do STJ firmaram
orientação no sentido de que, 'mesmo sem prévia comunicação da
ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da
indenização securitária faz nascer o interesse de agir do segurado'
(AgInt no REsp n. 1.673.711/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
).
21/11/2019
Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.713.523/MS,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
24/3/2025
28/3/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE
AGIR
DEMONSTRADO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
3. As condições para o legítimo exercício do direito de agir devem ser
apreciadas de acordo com a teoria da asserção, de modo que sua
averiguação será realizada à luz das afirmações constantes da petição
inicial. No caso dos autos, a petição inicial permite aferir a causa de pedir e o
pedido, o que possibilita a ampla defesa da parte ré, de modo que não pode
ser considerada inepta.
4. Em se tratando de ação que versa sobre o reconhecimento de vícios
construtivos, não constitui requisito para a aferição do interesse
processual a comprovação do encaminhamento de requerimento
administrativo daquilo que se postula judicialmente.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp
2.711.674/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
- grifou-se).
16/12/2024
20/12/2024

Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, esta Corte Superior tem se
posicionado no mesmo sentido do acórdão recorrido, de que a petição inicial que
permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré
não pode ser considerada inepta.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
IMÓVEL. ENTREGA. CONDIÇÕES ORIGINAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INADIMPLEMENTO.
REEXAME
DE
FATOS.
LUCROS
CESSANTES. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL.
RAZOABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A petição inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e
que possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada
inepta.
3. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita, pois o órgão julgador não
afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu
providência jurisdicional diversa da requerida, tendo sido respeitado o
princípio da congruência.
4. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
que o imóvel não foi entregue nas condições previstas nos pactos firmados
entre as partes, exigiria a interpretação dos contratos e o reexame das
provas, procedimentos inviáveis em recurso especial, nos termos das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
(...)
10. Recurso especial provido" (REsp 2.054.183/MG, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
23/4/2024
DJe de
- grifou-se).
26/4/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PEDIDO
GENÉRICO.
CABIMENTO
EXCEPCIONAL. CPC/2015, ART. 324, § 1o, II. CONSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de reparação por dano material cumulada com compensação por
dano moral.
2. Ausentes os vícios d o art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Admite-se o pedido genérico nas hipóteses em que não se faz
possível determinar, desde logo, as consequências do evento danoso.
Aplicação do comando inserto no art. 324, § 1o, II, do CPC.
6. Isso porque, muito embora a lei processual imponha que o pedido seja
certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, 'in casu',
em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem
definição, 'initio litis', do 'quantum debeatur'.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido" (AgInt no
AREsp 2.755.667/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
17/3/2025
21/3/2025

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTERIOR. DISPERSÃO DE VOTOS.
OBSCURIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REQUERIMENTO
EXPRESSO. PREJUÍZO EXISTENTE. REPARAÇÃO. EXTENSÃO DOS DANOS.
DESCONHECIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. CPC
/2015, ART. 324, § 1o, II (CPC/1973, ART. 286, II). EMBARGOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando se verificar, na decisão
embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
1.1. Ante a dispersão dos votos proferidos no julgamento do recurso, a
ensejar obscuridade dos termos do acórdão, os embargos devem ser
acolhidos para o aclaramento do julgado, aperfeiçoando-se a prestação
jurisdicional.
2. A parte autora-embargante formulou requerimento expresso para a
condenação do embargado no pagamento de indenização por danos
materiais, razão pela qual se afigura necessário o exame do pedido, sob
pena de se configurar omissão.
3. Admite-se o pedido genérico nas hipóteses em que não se faz
possível determinar, desde logo, as consequências do evento danoso.
Aplicação do comando inserto no art. 324, § 1o, II, do CPC/2015 (art.
286, II, do CPC/1973, vigente ao tempo em que proposta a ação).
3.1. Isso porque, muito embora a lei processual imponha que o pedido seja
certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, 'in casu',
em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem
definição, 'initio litis', do 'quantum debeatur' (REsp 693.172/MG, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJ
23/08/2005
12/09/2005
, p. 233).
3.2. Nas razões do especial, o recorrente impugnou a fundamentação do
acórdão e, ao fim, postulou sua reforma, pleiteando a condenação dos então
recorridos 'à reparação de danos materiais e extramateriais postulada', com
indubitável alusão ao pedido formulado na peça inicial.
4. Reconhecida a ilicitude do ato e a responsabilidade civil dos embargados,
é devida a reparação do prejuízo material suportado pela vítima, no que se
incluem '[as] despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da
convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver
sofrido'. Por sua vez, o art. 950 do CC/2002 dispõe que, '[s]e da ofensa
resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além
das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu'.
(...)
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
condenar os embargados também no pagamento de indenização por danos
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

materiais, na forma dos pedidos deduzidos pelos embargantes, a serem
apurados em sede de liquidação de sentença" (EDcl no REsp n. 1.540.580
/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator para acórdão
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/8/2024
15/10/2024

Ademais, rever a conclusão do Tribunal local demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, inclusive dos documentos juntados pelas partes,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão de
e-STJ fls. 619-622 e conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:47
Código de Controle do Documento: 3d9e174a-c125-450d-b242-abfab32d8db5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.011 / MS
Número Registro: 2024/0333743-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015035220184036003
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO
NOME
: TG CENTRO-OESTE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49464293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: 0062172f-8313-4acb-8d21-fe80b7c295eb

AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
OUTRO
NOME
: TG CENTRO-OESTE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: 0062172f-8313-4acb-8d21-fe80b7c295eb